Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753149-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE DEUS ALVES SENA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O João de Deus Alves Sena opõe embargos de declaração contra a decisão de suspensão do curso processual, em razão da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Articula que a referida decisão apresenta vício por desconsiderar que a demanda originária versa sobre a vinculação do nome da parte autora a uma dívida de terceiro (origem incerta), e não sobre a inscrição do aludido débito nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e "Acordo Certo". Pugna pelo provimento dos embargos a fim de que seja esclarecida a obscuridade e eliminada a contradição acima indicada. Contrarrazões apresentadas ao id 63631557, por meio da qual a parte embargada pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Recurso admissível (Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. O erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. Na espécie, a parte autora, ora embargante, pede expressamente que seja retirada a dívida inscrita em seu nome das plataformas supramencionadas, com a declaração de inexigibilidade correspondente (id 628306261). Nesse contexto, o argumento de que a origem da dívida é desconhecida serve apenas para tentar afastar a incidência do Tema 1.264 do STJ ao caso em análise, especialmente quando constatado que, em outro momento processual, a embargante teria confirmado a existência de relação contratual com a instituição financeira embargada (id 62830337). Sendo assim, ao suspender o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, esta Relatoria explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e modificar o entendimento abalizado na decisão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1905909, DJe 11/04/2022). Não acolhidos os embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator